Tribunal: TJDFT
Processo: 0747207-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMENTA: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistência do negócio jurídico e a inexigibilidade do débito referente ao empréstimo de R$766,58, e para condenar a ré a pagar à parte autora o valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão.
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) se o empréstimo é nulo; e (iii) se a autora possui direito a indenização por danos morais; e (iv) se o valor arbitrado respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. Razões de decidir.
3. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela contratação de empréstimo é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. As provas produzidas atestam que a ré reconheceu a fraude, cancelou o empréstimo e se comprometeu a excluir o nome da autora de cadastros de inadimplentes (ID 66092195). Ademais, a ré não comprovou a origem da dívida que ensejou a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).
6. Nesse contexto, embora reconhecida a fraude, o nome da autora foi mantido indevidamente em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito (ID 66092194), situação que retrata falha na prestação do serviço e dá ensejo à indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa.
7. O valor da indenização guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ.